Tribunal: CARF
Processo: 10805.721672/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRATOS DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A apresentação de contratos de mútuo sem traduzir as devidas informações necessárias e/ou sem as devidas formalidades, isoladamente, não é prova apta e suficiente para fins da comprovação de que trata a legislação, devendo ser apresentados documentos que justifiquem a movimentação do recurso e o reingresso na conta do contribuinte e explicitem o fluxo financeiro do contrato.
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALOR TRIBUTÁVEL.
São considerados como receita bruta e, portanto, integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores recebidos pela empresa fornecedora da mão-de-obra temporária para a satisfação das obrigações contraídas com a contratação de pessoal, bem como a parcela correspondente a serviço de administração cobrado, constantes da respectiva nota fiscal.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido; as transferências financeiras sejam comprovadas; haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as efetuadas; haja comprovação das devoluções efetuadas e do registro das transações em livros de escrituração contábil.
RETENÇÕES NÃO APROVEITADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O Comprovante Anual de Retenções na Fonte, fornecido pela fonte pagadora, é o documento hábil para comprovar as retenções de tributos durante o ano-calendário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721672/2011-10
ACÓRDÃO
1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DRH MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRATOS DE MÚTUO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. A apresentação de contratos de mútuo sem traduzir as devidas
informações necessárias e/ou sem as devidas formalidades, isoladamente,
não é prova apta e suficiente para fins da comprovação de que trata a
legislação, devendo ser apresentados documentos que justifiquem a
movimentação do recurso e o reingresso na conta do contribuinte e
explicitem o fluxo financeiro do contrato.
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALOR TRIBUTÁVEL.
São considerados como receita bruta e, portanto, integram a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, os valores recebidos pela empresa fornecedora
da mão-de-obra temporária para a satisfação das obrigações contraídas
com a contratação de pessoal, bem como a parcela correspondente a
serviço de administração cobrado, constantes da respectiva nota fiscal.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da
Lei no 9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido; as
transferências financeiras sejam comprovadas; haja correspondência entre
as transferências financeiras previstas e as efetuadas; haja comprovação
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
2
das devoluções efetuadas e do registro das transações em livros de
escrituração contábil.
RETENÇÕES NÃO APROVEITADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O Comprovante Anual de Retenções na Fonte, fornecido pela fonte
pagadora, é o documento hábil para comprovar as retenções de tributos
durante o ano-calendário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
3
DRH MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação das infrações
abaixo elencadas, em relação ao ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
332/366, Termo de Verificação e Constatação Fiscal, de e-fls. 301/305, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:

Com mais especificidade, a Ação fiscal desconsiderou as operações de mútuo
relacionadas pelo contribuinte e considerou os créditos bancários referentes a estas operações, no
montante de R$ 2.874.427,39, como não comprovados e caracterizados como omissão de receitas
nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96. Ademais, lançou a diferença entre o total de créditos
assumidos pela empresa como receita (R$ 2.424.737,43) e o valor declarado por ela (R$
637.019,32), totalizando R$ 1.787.718,11, com base nos seguintes fatos elencados no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, in verbis:
“[...]
Em 17.02.2010, o contribuinte apresentou os documentos solicitados,
porém, os extratos bancários estavam incompletos não servindo para análise por
parte desta Fiscalização. Desta forma, foi necessário emitir Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira as supracitadas instituições
financeiras para obter as informações suficientes para prosseguimento da ação
fiscal. As informações foram prestadas pelas instituições financeiras, tendo se
completado em 13.10.2010. Neste período de espera das informações foram
emitidos os devidos Termos de Prosseguimento da Ação Fiscal.
Efetuada a análise dos extratos bancários, foi entregue ao contribuinte, em
07.02.2011, Termo de Intimação Fiscal no qual era solicitado a esclarecer a origem
dos créditos bancários relacionados nas planilhas anexas a intimação. O
contribuinte também foi informado de que os créditos não comprovados
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
4
caracterizam-se como omissão de receita nos termos do artigo 42 da Lei n°
9.430/96.
Em 03.05.2011, o contribuinte apresentou documentação para justificar a
origem dos créditos bancários. Esta constava de notas explicativas e planilhas
relacionando os créditos e informando sua origem. O contribuinte argumentava
nas notas explicativas que:
• A DRH Mão de Obra Temporário juntamente com as empresas Desafio
Recursos Humanos Ltda - CNPJ 06.955.088/0001-81 e The Best Prestação de
Serviços - CNPJ 74.335.225/0001-35, tem um elo de ligação que é a presença do
Paulo Roberto Mortari - CPF 699.607.558-00 no quadro societário das três
pessoas jurídicas;
• Em razão deste fato a DRH Mão de Obra Temporária realizou operações
de mútuo com as supracitadas pessoas jurídicas para cobrir necessidades
financeiras imediatas; (...)
Analisando os argumentos e a documentação apresentada pelo
contribuinte, esta Fiscalização concluiu o que se segue:
1. Não reconhecer as operações de mutuo alegadas pelo contribuinte tendo
em vista o caráter genérico dos contratos apresentados e por não conterem
elementos essenciais que tipificam o contrato de mutuo, tais como: por ser um
contrato unilateral onde só o mutuário assume obrigações estas precisam estar
definidas e conforme o artigo 592 do Código Civil, caput e inciso II quando os
contratos não convencionam prazo e o mutuo for de dinheiro, o prazo será de,
pelo menos, 30 (trinta) dias. (...)
(...) o ordenamento jurídico nacional determina a separação entre sócios e
a pessoa jurídica da sociedade empresária, ficando claro que esta possui
obrigações com a coletividade não se confundindo nunca com uma relação
familiar. Desta forma, NÃO PROCEDE o argumento do contribuinte que os efeitos
dos contratos de mútuo se esgotam no ambiente familiar.
(iii) Voltando ao artigo 586 do Código Civil, constatamos que o mutuário
tem a obrigação de devolver ao mutuante o equivalente da coisa recebida, só que
dentro de determinado prazo o mutuário tem que cumprir a obrigação e se este
prazo não for convencionado cabe a regra do artigo 592 do Código Civil, isto é
diferente do argumenta o contribuinte pois a data de 29.11.2011 seria aquela em
que se encerraria o fluxo de caixa de uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica.
2 - Das operações de mútuo
O contribuinte afirma que, no período em análise, parte dos recursos foram
restituídos aos mutuantes e apresenta para comprovar tal fato cópia de uma
Conta Corrente de Mútuo, em forma de planilha. Ocorre que não há previsão legal
para a existência de tal conta e para ter efeito legal teria que estar, sim,
escriturada conforme a legislação em vigor. Mesmo assim, em exame das
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
5
planilhas apresentadas não visualizamos que as saídas das contas bancárias da
DRH Mão de Obra Temporária Ltda apontadas nestes demonstrativos sejam
direcionados as empresas, em tese, mutuantes. Também, o contribuinte não
ofereceu a esta Fiscalização nenhum documento que comprovasse a
movimentação anotada na planilha, além do que, algumas saídas não foram
localizadas nas contas bancárias do contribuinte.
3 - Da origem dos recursos nas mutuantes
Outra argumentação do contribuinte é de que fez constar na
documentação, atendendo pedido desta Fiscalização, declaração das mutuantes
assumindo a titularidade dos recursos disponibilizados à mutuaria e que estes
foram derivados das atividades operacionais das mutuantes.
Esta Fiscalização fez a solicitação tendo em vista que o contrato de mútuo
exige que a mutuante tenha, realmente, propriedade da coisa entregue a
mutuaria, portanto, tinha como objetivo formalizar um elemento necessário a
uma operação de mútuo.
4 - Dos documentos anexos
Por fim o contribuinte assinala que seguem anexos o Termo de Aditamento
ao Contrato de Mútuo e cópia impressa do Conta Corrente de Mútuo. Sobre este
último, já analisamos no tópico "Das operações de mútuo", sobre o primeiro é
importante salientar que mesmo o contrato de mútuo não exigir forma solene,
algumas regras não podem ser deixadas de lado, seja qual for o motivo, uma delas
é um aditivo é um termo auxiliar do principal e segue o principal, assim, um
contrato que tem como partes "A" e "B" não pode ter um aditivo que tenha como
partes "A" e "B e C", repetimos, aqui, o que foi dito anteriormente, a pessoa
jurídica da sociedade empresária não se confunde com os membros que a
compõem.
Desta forma, cabe lançamento de ofício dos créditos bancários não comprovados
e dos créditos bancários oriundos das notas fiscais, conforme apresentado pelo
contribuinte (...)”
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 01/08/2011 (F.R., e-fl. 333) e interpôs impugnação, de e-fls. 370/388, a qual fora julgada
improcedente pela 10a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 02-88.918, de 19 de dezembro de 2018, de e-fls.
1.148/1.167, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. VALOR TRIBUTÁVEL.
São considerados como receita bruta e, portanto, integram a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, os valores recebidos pela empresa fornecedora da mão-de-obra
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
6
temporária para a satisfação das obrigações contraídas com a contratação de
pessoal, bem como a parcela correspondente a serviço de administração cobrado,
constantes da respectiva nota fiscal.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para que a comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao
afastamento da presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1996, é necessário que o referido instrumento seja válido; as transferências
financeiras sejam comprovadas; haja correspondência entre as transferências
financeiras previstas e as efetuadas; haja comprovação das devoluções efetuadas
e do registro das transações em livros de escrituração contábil.
RETENÇÕES NÃO APROVEITADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O Comprovante Anual de Retenções na Fonte, fornecido pela fonte pagadora, é o
documento hábil para comprovar as retenções de tributos durante o ano-
calendário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal estende-se aos reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido ”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 1.179/1.199,
reiterando integralmente as razões de impugnação, procurando demonstrar a insubsistência do
Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
3.1. DOS VALORES RECEBIDOS PELA EMPRESA NO ANO CALENDÁRIO DE 2007.
(...) exige-se que se identifique de modo claro, a natureza das atividades
desenvolvidas pelas empresas de recrutamento de mão-de-obra temporária, com o objetivo de
demonstrar que elas agem como meras intermediárias, e, assim, devem ser tributadas
exclusivamente em função da remuneração dos serviços que prestam o que afasta a inclusão, na
base de cálculo do tributo, de valores que lhes são apenas reembolsados pelas tomadoras do
mesmo serviço.
Nesse sentido, os valores declarados na planilha anexa ao Termo de Verificação e
Constatação Fiscal como receita, na verdade são recebimentos em geral, que englobam a receita,
os reembolsos e valores de terceiros.
Desta feita, a receita do ano calendário de 2007, foi corretamente declarada, e as
supostas diferenças apuradas pelo Sr. Fiscal, não se justificam.
Anexas ao termo de fiscalização o Ilmo Sr. Fiscal elaborou planilhas dos créditos nas
contas correntes da Impugnante, uma parte dos valores o Sr. Fiscal classificou como mútuo
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
7
indicando ao lado do valor a letra "m" e outros como recebimentos diversos, indicando ao lado do
valor a letra "r".
Ora nobre Julgador, tal fato demonstra que a Impugnante, logrou êxito em
demonstrar, claramente, todos os valores que ela recebeu e suas origens.
3.2. BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS
Diga-se, desde logo, que o conceito de "preço de serviço", ainda que corresponda à
receita bruta, não se confunde e nem pode compreender todo o conjunto de entradas de caixa que
venham a ocorrer no curso das atividades desempenhadas pelos contribuintes, na medida em que
estas se revestem de distintos fundamentos e origens, cada qual sujeito à apreciação própria.
Repita-se que não guardam passo com o conceito referido os ingressos que
traduzem apenas e tão somente ressarcimentos feitos ao prestador de serviços pelos seus
contratantes, de despesas havidas no exclusivo interesse destes.
Tais entradas, por não se caracterizarem como fatores de remuneração de atividade
econômica desenvolvida, obviamente não servem de parâmetros para a adequada identificação da
contrapartida que o "preço dos serviços" deve apresentar; por outras palavras, eles não
compartilham da natureza comum dos valores que irão compor, em conjunto, a base de cálculo
dos tributos de que se cuida.
Esses reembolsos ou ressarcimentos, em última análise, são expressivos do que
Bernardo Ribeiro de Moraes denomina de "atividades marginais" do prestador de serviços, que,
"não representando fruto do serviço prestado, não interessam ao ISS" (op. cit. Pág. 520).
Há que se ressaltar que as citações feitas, apesar de serem extraídas de doutrina
concernente ao ISS, são perfeitamente aplicáveis às contribuições em tela, em razão da já
mencionada identidade de bases de cálculo existentes entre estes tributos.
Impugnante permite-se, nesta oportunidade, juntar o inteiro teor do acórdão
411.580-SP (2002/0014787-2), proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo que
referida decisão, não obstante versar sobre o ISS possui, como já dito, fundamentos perfeitamente
aplicáveis às contribuições ora em análise(...)
Ainda nesse sentido o entendimento dessa Própria Secretaria da Receita Federal,
consubstanciada na SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 103 de 13 de Abril de 2007 (doc. 173).
3.3. DA RETENÇÃO DE PIS/COFINS e CSLL NAS NOTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(...) também, não há que se falar em débito de PIS/COFINS e CSSL, pois essas
contribuições são retidas na fonte, nas alíquotas de 0,65%, 3% e 1%, respectivamente, sobre o
total da nota apresentada aos contratantes dos serviços prestados pela Impugnante.
Desta feita, ainda que os valores apurados pelo Ilmo. Sr. Fiscal, excluídos os valores
recebidos a título de mútuo, sejam considerados em sua totalidade como receita, o Auto de
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
8
Infração padeceria de erro grave, pois na apuração do imposto, não foram descontados os valores
retidos e recolhidos pelas retenções de notas fiscais, juntadas em anexo (docs. 161/172).
Tais retenções podem facilmente ser identificadas pelas cópias das DACON em
anexo, (docs. 134/157). (...)a Impugnante requer nova apuração do imposto, supostamente devido,
com o desconto dos valores retidos nas notas fiscais de serviços, nos termos das DACON em anexo,
com o cancelamento do auto de infração ou sua correção, caso ao final, ainda existam diferenças a
pagar.
3.4. DOS CONTRATOS DE MÚTUO
Quanto à alegação, do Ilmo. Sr. Fiscal, de que os contratos de mútuo em tela
possuem caráter genérico, gerando a impossibilidade de reconhecimento das operações nela
apresentados, não pode prevalecer. (...) pela própria natureza do mútuo, vê-se que este se trata de
empréstimo de consumo, de bens fungíveis, onde o mutuante esgota sua atividade com a entrega
da coisa emprestada, cuja tradição, portanto, não pode ser vista como obrigação por ser
integrante da estrutura do negócio. Assim, a obrigação constante do negócio é a obrigação do
mutuário de restituir a coisa, pagando juros se convencionados.
Dessa forma, despiciendo se torna dizer que é prescindível a necessidade de delinear
a obrigação assumida pelo mutuário, já que está integra a própria natureza do contrato assumido,
o que impossibilita a descaracterização do contrato por tal razão. (...) apesar de o mútuo ser
contrato temporário, segundo Venosa: "O termo final não é cláusula essencial, porque o contrato
pode ser concluído por prazo indeterminado"
(...)não obstante o artigo 592, do Código Civil aduzir que, em ausência de previsão
contratual no tocante ao prazo do mútuo, este será de, pelo menos, 30 dias se o objeto do negócio
tratar-se de dinheiro, tal fato não desvirtua os contratos de mútuos.
O dispositivo elencado acima, apenas é uma garantia ao mutuário que, na falta de
expressa estipulação de prazo, terá um mínimo de trinta dias para restituir o bem. Já o mutuante
incumbe, em tal ausência, efetivar denuncia vazia do contrato, a fim exigir a restituição. O que,
repita-se, em nada retira a existência, validade ou a eficácia dos contratos em comento.
No que toca à validade e à existência, veja-se que os mútuos atenderam a todos os
pressupostos do artigo 104 do Código Civil, ou seja, possuam agentes capazes, objeto lícito,
possível e determinado. No que toca à forma, preencheram todos os requisitos, já que não se trata
de contrato solene, podendo ser realizado até de forma verbal. (...) a Impugnante, demonstrou, ao
Sr. Fiscal, através dos extratos bancários obtidos pela própria fiscalização e disponibilizados a
Impugnante e planilhas explicativas, todas as saídas de valores das mutuantes e entradas dos
mesmos valores nas mesmas datas nas contas da Impugnante (docs. 115 e 116).
Desta feita e para facilitar a análise da questão, a Impugnante, apresenta as anexas
planilhas, devidamente enumeradas com notas explicativas demonstrando as saídas de valores das
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
9
empresas mutuantes e as entradas nas contas da Impugnante, identificando o valor, a data e a
correspondência nos extratos bancários, apresentados pela própria fiscalização, (docs. 01/114).
Tais planilhas demonstram, ainda, a devolução de parte do empréstimo, já no ano
de 2007.
Isto posto, pode-se afirmar que os contratos apresentados a fiscalização, não
padecem de qualquer mácula legal ou processual, além de terem sido contabilmente
demonstrados, não havendo qualquer motivo para sua não aceitação.
Não cabe nem a alegação da fiscalização de que os contratos de mútuo deveriam
ter sido declarados, visto que não existe local para alocar esses recebimentos na declaração do IR.
Ainda nesta esteira, A Justiça Federal de São Paulo concedeu recentemente,
decisões contra a cobrança de IR e IOF em contratos de mútuo. (...)
3.5. O IR PAGO PELA MUTUANTE.
(...) vale destacar que os valores do IR já foram devidamente recolhidos aos cofres
públicos pelas empresas mutuantes que celebraram os contratos de mútuo com a Impugnante.
Restou comprovado, documentalmente, através de declarações das empresas
contratantes, que a origem do dinheiro emprestado a Impugnante, veio do seu por esse motivo, já
foram tributados na origem.
Ora Nobre Julgador, tributar os valores recebidos pela Impugnante seria bi-
tributação sobre o mesmo fato gerador.
4. DOS VALORES TRANSFERIDOS DAS CONTAS DOS SÓCIOS.
DRJ/BHE Fls. 8 O limo. Sr. Fiscal indicou em suas planilhas, valores que,
supostamente, não foram identificados, apontando-os com a letra "n", e que posteriormente
integraram a base de cálculo dos tributos cobrados no Auto de Infração, como receita da
Impugnante.
Isto posto, a Impugnante, junta as anexas planilhas, (docs. 158/160), que
demonstram que os valores foram transferidos entre as contas do sócio e da empresa. (..) tais
valores (...) não se subsumem ao conceito de receita, devendo ser excluídos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
10
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação das infrações abaixo elencadas, em
relação ao ano-calendário 2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 332/366, Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, de e-fls. 301/305, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:

Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
2 - LUCRO PRESUMIDO. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. DA RECEITA BRUTA A
SER CONSIDERADA NA TRIBUTAÇÃO.
A impugnante alega que a empresa age como mera intermediária, devendo
ser tributada exclusivamente em função da remuneração dos serviços que presta,
afastando-se, assim, os reembolsos das tomadoras do serviço. Dessa maneira, as
supostas diferenças apuradas pela Fiscalização não se justificariam. Traz decisão
proferida pelo STJ versando sobre o ISS que diz se aplicar ao processo em análise,
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
11
e afirma que a Solução de Consulta n° 103 de 13 de Abril de 2007 tem
entendimento alinhado ao seu interesse.
Não obstante as ponderações da autuada, não há como acatar o pedido
acima, pelos fundamentos a seguir expostos.
O Decreto 73.841/1974, que regulamentou a Lei 6.019/1974, determinou
que cabe à empresa de trabalho temporário: remunerar e assistir os
trabalhadores temporários relativamente aos seus direitos; registrar na Carteira
de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de temporário; e
efetuar o recolhimento das contribuições Previdenciárias, bem como da taxa de
contribuição do seguro de acidentes do trabalho (arts. 8o e 9o c/c arts. 17 a 20).
Desse modo, sendo responsável pelo vínculo empregatício com o
empregado cuja mão-de-obra é locada a outras empresas, inaceitável a alegação
de que a contribuinte estaria apenas prestando serviços de intermediação, pelo
que sua receita seria apenas a taxa de administração destacada em suas notas
fiscais.
Na locação de mão-de-obra, a locadora assume todas as obrigações
trabalhistas e sociais decorrentes da contratação de empregados, que ficam à
disposição da tomadora dos serviços (locatária), que, por sua vez, como
responsável pela produção de um resultado determinado, detém o comando das
tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços prestados pelos
trabalhadores temporários disponibilizados a ela.
Logo, a interessada não presta apenas serviços de intermediação entre o
trabalhador temporário por ela selecionado e a empresa tomadora do serviço,
porquanto é responsável pelo vínculo empregatício com o trabalhador cuja mão-
de-obra é locada a outras empresas e, em conseqüência, deve reconhecer como
receita, além do valor da taxa de administração, também os valores recebidos da
locatária para pagamento dos salários e encargos sociais da mão-de-obra nela
alocada.
Observa-se, contudo, que no valor faturado pela contribuinte, por óbvio,
estão presentes todos os custos e despesas incorridos, inclusive com salários e
encargos sociais relativos aos funcionários colocados à disposição dos tomadores
de serviços, e ainda uma margem de lucro. Tal prática não difere, por exemplo, da
compra e venda de mercadoria, onde o custo da aquisição e demais despesas
estão incluídos no preço de venda.
Certamente, por se constituírem em receita e, ao mesmo tempo, custos e
despesas, os valores relativos a “reembolsos de despesas” acabam, via de regra,
por não afetar a base imponível do IRPJ e da CSLL, posto que se contrapõem,
quando a empresa mantém contabilidade e opta pela tributação pelo Lucro Real.
Não é este, porém, o caso aqui tratado, uma vez que a autuada adotou, em
todo o período objeto do lançamento, a sistemática do “Lucro Presumido”,
hipótese em que a tributação faz-se sobre a totalidade da “receita bruta”,
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
12
consoante disposições dos artigos 518, 519, 528 e 224, todos do RIR/1999 (grifos
acrescidos):
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o
que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei
no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
OMISSÃO DE RECEITA
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado
o disposto no art. 519 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Ante o exposto, a receita bruta inclui todos os valores, em todas as
operações, sejam elas de conta própria ou alheias, somente excluindo-se as
vendas canceladas, os descontos incondicionais e os impostos não cumulativos.
Constata-se, portanto, que não há previsão legal para que as empresas de
prestação de serviços de locação de mão-de-obra temporária, nos termos da Lei
no 6.019/1974, caso da autuada, somente assumam como “receita sujeita à
tributação”, a parcela relativa à taxa de administração que cobra de seus clientes,
transferindo as demais verbas para um “limbo”, no qual permaneceriam ao largo
de qualquer imposição tributária.
Ressalte-se que, excetuados os casos em que a lei impõe adoção obrigatória
ao Lucro Real, cabe ao contribuinte a escolha da forma de mensuração da base de
cálculo do IRPJ que melhor convier a seus interesses, alertando-se que o regime
do Lucro Real sempre será possível e permitido a todas as empresas.
O Lucro Real exprime o mais completo modelo de aferição dos resultados
das pessoas jurídicas, justamente pela presença integral da contabilidade, ciência
que regula e normatiza os registros da azienda, quando se contrapõem as receitas
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
13
à totalidade dos custos e despesas efetivas e incorridas da companhia, além de
outras operações que afetem o patrimônio da pessoa jurídica.
De forma distinta, o Lucro Presumido, por se tratar de regime mais
simplificado e que dispensa a escrituração completa, bastando a existência de
Livro Caixa (por certo escriturado de forma correta e completa, como estabelece o
RIR/1999, art. 527, Parágrafo Único), impõe a aceitação, pelo contribuinte, de
percentuais previamente fixados de “lucro” (por presunção, no caso) sobre o qual
incidirá a tributação do IRPJ.
Ou seja, ao optar pelo regime do Lucro Presumido, a pessoa jurídica aceita
tacitamente que seu “lucro”, para fins de tributação, terá uma base fixada por
lei e poderá não ser (geralmente não é) a base “efetiva” que seria obtida caso
possuísse escrituração de acordo com as normas contábeis e adotasse a
sistemática do “Lucro Real”. Com isso, como é evidente, a diferença entre o
percentual legalmente fixado para se encontrar o “lucro presumido” e o fator
100%, será tido, para todos os fins e efeitos, como o valor agregado dos custos e
despesas da empresa.
Concretamente, tendo a autuada optado pelo “Lucro Presumido” e sendo o
percentual relativo à atividade por ela exercida fixado em 32% (RIR/1999, art. 519,
§ 1o, inciso III), é certo que o índice de 68% (100% – 32%) representará todos os
custos e despesas inerentes às suas operações.
Se tal índice (68%) é insuficiente para exprimir o montante efetivo dos
custos e despesas da interessada e, por conseguinte, seu lucro não seria da ordem
de 32%, deveria ter adotado o regime do “Lucro Real” e possuir escrituração
completa, na forma definida pela legislação aplicável.
A se dar guarida ao entendimento da defesa, ter-se-ia uma situação no
mínimo inusitada, ou seja, a receita (para fins de tributação pelo Lucro Presumido)
seria tão somente “taxa de administração” e depois, este valor, já reduzido
indevidamente, ainda submeter-se-ia ao percentual de 32% para se apurar o lucro
sujeito à tributação (base imponível do IRPJ e CSLL), o que não só é impensável
como sem qualquer amparo legal.
No tocante a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais invocados,
destaque-se que não foram trazidas à colação posições que vinculariam as
decisões prolatadas por este Colegiado, além de tratarem da base de cálculo do
ISS, ou seja, não guardam relação com a apuração de lucro da empresa.
A Solução de Consulta n° 103 de 13 de Abril de 2007, evocada pela defesa,
além de não ser vinculante, está relacionada a empresas cujo objeto é o
gerenciamento patrimonial e financeiro de outras empresas, atividade sem
qualquer relação com a da impugnante.
A Solução de Consulta aplicável à autuada é a no 55, de 30 de dezembro de
2013, vinculante, cuja ementa é a seguinte:
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
14
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL. FORNECIMENTO
DE MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO.
A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, decorrente da prestação de serviços em geral, como limpeza e
locação de mão de obra, ainda que sejam fornecidos os materiais, está
sujeita à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para
determinação da base de cálculo do IRPJ.
Diante do exposto, não merecem prosperar as alegações da impugnante,
sendo corretas as diferenças apuradas pela Fiscalização no que concerne à base
de cálculo utilizada para o pagamento de tributos.
3 - DOS CONTRATOS DE MÚTUO. CRÉDITOS CONSIDERADOS RECEITA POR
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para considerar como não comprovados os créditos que, em tese,
originaram-se de contratos de mútuo, a Autoridade Autuante argumentou o
seguinte:
1) Do caráter genérico do Contrato de Mútuo- Os documentos
apresentados não contém elementos essenciais que tipificam os contratos de
mútuo. Ademais, não estão definidos claramente neles as obrigações assumidas
pelo mutuário, que só tem a obrigação de devolver ao mutuante a coisa recebida
(o valor da transação é indefinido e não há data para a devolução do dinheiro);
2) Das operações de mútuo- a empresa autuada não apresentou
escrituração relativa à conta corrente de mútuo. Em adição, embora tenha
alegado que restituiu parte dos recursos aos mutuantes, não foi possível
comprovar, por meio dos extratos bancários, que os recursos que saíram das
contas da empresa autuada foram transferidos para as empresas, em tese,
mutuantes;
3) Da origem de recursos- As mutuantes assumiram a titularidade dos
recursos disponibilizados por meio de declaração. No entanto, a Fiscalização exige
documento que comprove que a mutuante tenha a propriedade da coisa entregue
à mutuaria;
4) Do Termo de Aditamento ao Contrato de Mútuo- o aditivo é um termo
auxiliar do principal. Entretanto, o Termo de Aditamento entregue tem
características de documento principal, não seguindo o anteriormente
apresentado.
Por sua vez, a impugnante alega que não há qualquer motivo para a não
aceitação dos contratos de mútuo. Afirma que eles foram contabilmente
demonstrados e que comprovou, por meio de extratos bancários, todas as saídas
de valores das mutuantes e entradas dos mesmos valores, nas mesmas datas, nas
contas da impugnante. No que toca à validade e à existência, eles atenderam a
todos os pressupostos do artigo 104 do Código Civil, ou seja, possuem agentes
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
15
capazes, objeto lícito, possível e determinado. No que toca à forma, preencheram
todos os requisitos, já que não se trata de contrato solene, podendo ser realizado
até de forma verbal.
Acrescenta que é prescindível delinear a obrigação assumida pelo mutuário,
já que esta integra a própria natureza do contrato assumido, e que o prazo de 30
dias estipulado pelo artigo 592 do Código Civil é apenas uma garantia, em nada
prejudicando a validade/eficácia dos contratos de mútuo.
Análise:
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca
dos depósitos bancários:
[...]
O dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento As presunções legais, também chamadas
presunções jurídicas, dividem-se em absolutas (juris et jure) e relativas (juris
tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que, por expressa
determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-se que
a presunção é juris tantum quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
A presunção legal utilizada na determinação da presente exigência fiscal,
caracterizada pela não comprovação da origem de depósitos bancários, é do tipo
juris tantum (relativa). Cabe à contribuinte, portanto, comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
justificando, dessa forma, os ingressos ocorridos em sua conta-corrente.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
“Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas”, JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
[...]
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Diante disso, o Fiscalizado titular de conta bancária, após devidamente
intimado, não se exime de provar individualizadamente as origens dos
depósitos/créditos ocorridos nessa conta.
No caso vertente, por meio das intimações de fls. 240 e 262, a interessada
foi intimada e reintimada a esclarecer a origem de uma lista de créditos em
contas da empresa nos bancos Bradesco, Nossa Caixa, HSBC e Itaú. A autuada
esclareceu que alguns dos créditos relacionados se tratavam de mútuo com as
empresas Desafio Recursos Humanos LTDA e The Best Prestação de Serviços
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
16
LTDA, as quais também têm como sócio Paulo Roberto Mortari. O Contrato de
mútuo foi apresentado após a intimação de fl. 282, de 25/05/2011:
[...]
Após a Fiscalização destacar, por meio de Termo de Constatação, o caráter
genérico dos Contratos de Mútuo, a Fiscalizada apresentou um Termo de
Aditamento que seria na verdade um novo Contrato de Mútuo, mais abrangente
que os apresentados anteriormente, mas ainda sim sem determinar a quantia a
ser emprestada.
Em que pese a autuada ter alegado em sua impugnação que demonstrou
contabilmente os empréstimos firmados por meio dos contratos de mútuo, não
constatamos nos autos qualquer prova contábil da existência desses
empréstimos e pagamentos:
[...]
No tocante à comprovação, por meio de extratos bancários, de todos os
créditos na conta da empresa autuada que ela afirma se referirem a mútuo,
verificamos que grande parte deles foram depósitos em dinheiro, como o do
exemplo abaixo (lançamento no valor de R$ 10.000,00, no dia 14/03/2007, da
conta no banco Bradesco,):
Extrato da empresa autuada:
[...]
Não há a certeza de que o extrato bancário pertence a empresa Desafio, e
muito menos que o dinheiro depositado teve sua origem das empresas que
teriam concedido o mútuo (Desafio e The Best).
Quanto às formalidades do contrato de mútuo, embora não haja
determinação de forma rígida, específica quanto aos contratos de mútuo
prevista na Lei 10.406/2002 (Código Civil), o seu art. 221 determina que “o
instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja
na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos , bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público ”.
Logo, o contribuinte tem razão quanto a desnecessidade de formalismos
no contrato de mútuo, mas não se apercebe que os efeitos deste, salvo quando
o instrumento particular for assinado e registrado, não opera efeitos perante
terceiros, inclusive perante o Fisco Federal.
Ademais, no exame do contrato de mútuo para contrapor a presunção de
omissão de receitas deve se considerar, além da formalização em instrumento
válido, legítimo, que as transferências financeiras sejam todas comprovadas;
que haja correspondência entre as transferências financeiras previstas e as
efetuadas; que haja comprovação das devoluções efetuadas e que haja o devido
registro das transações em livros de escrituração contábil.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
17
Indo além das formalidades dos Contratos de Mútuo, verifica-se que os
créditos justificados como mútuo totalizam 97 (noventa e sete) depósitos
realizados por empresas com sócio em comum em apenas 1 ano, os quais não
foram escriturados. Sem a comprovação da escrituração desses 97 depósitos,
não é possível saber se os valores correspondem a serviços prestados ou se
tratam realmente de mútuo. A falta de definição do número e valor de
transferências financeiras dos supostos empréstimos nos contratos de mútuo
tornam ainda mais nebulosa a natureza dessas transações.
Pelo exposto, tendo em vista a não apresentação da escrituração das
transações que estariam relacionadas aos contratos de mútuo e a não
comprovação da origem dos depósitos em dinheiro, entendo ser procedente a
manutenção dos lançamentos em análise.
4 - DOS DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS.
Para os outros valores de crédito nas contas correntes da empresa não
identificados, apontados com a letra "n" nas listas de valores lançados pela
Fiscalização, a impugnante afirma que são depósitos realizados pelos sócios da
empresa, e que por esse motivo eles não podem integrar a base dos tributos em
questão.
De acordo com o extrato bancário da empresa autuada apresentado pela
impugnante (docs. 158/160), três dos referidos valores foram creditados via TED e
DOC:

Além da não apresentação de nenhum documento comprobatório
durante o procedimento fiscal, não foram juntados os contratos de empréstimo
ou de integralização de capital e a escrituração desses valores para dar
embasamento às operações.
Os seguintes créditos marcados com a letra "n" continuaram sem
comprovação e identificação: HSBC no valor de R$ 38.000,00, em 09/03/2007
(DP BLQ01 BCOS); Nossa Caixa, no valor de R$ 83.931,02, em 06/09/2007
(crd.op.des); Nossa Caixa, no valor de R$ 2.231,37, em 26/12/2007 (docd-e-.cr.);
Bradesco, R$ 21.500,00, em 19/06/2007 (depósito em dinheiro).
Pelo exposto, não merecem prosperar os argumentos da defesa.
5 - DAS RETENÇÕES NA FONTE NÃO CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
18
A impugnante requer a correção dos valores lançados, pois não teriam sido
considerados todos os valores retidos nas notas fiscais de PIS, COFINS e CSLL.
Apresenta como comprovação notas fiscais e Dacon. Anexa docs. 131/133 (fls.
657/660), detalhando os tributos retidos e a parcela já deduzida no lançamento,
resultando nos seguintes saldos de retenções a serem deduzidos nas autuações:
R$ 58.779,69 de Cofins, R$ 12.739,05 de PIS e R$ 19.601,25 de CSLL.
Com relação à utilização das retenções, confirmamos que parte do valor
associado a elas já foi considerada pela Autoridade Fiscal no lançamento (fl. 306).
A fiscalizada habitualmente declarava apenas um percentual reduzido dos valores
tributáveis contidos nas notas fiscais. A receita bruta lançada foi de R$
1.787.718,11, tendo em vista a dedução dos rendimentos declarados (R$
637.019,32) das receitas omitidas informadas (R$ 2.424.737,43). Assim, em vez de
deduzir as retenções e tributos pagos no lançamento, a Autoridade Fiscal reduziu
o valor das receitas na apuração para levar esses valores em conta.
Desse modo, no que se refere às retenções de IRPJ e CSLL (conforme
declarado em sua DIPJ) e de contribuição para o PIS e COFINS (conforme
DACON), e em conformidade com o documento de fl. 657 anexado pela defesa,
os seguintes valores já foram utilizados pela empresa autuada e considerados
pela Fiscalização nas autuações:
[...]
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999 e o art. 12 da IN
SRF no459/2004, o Comprovante Anual de Retenções na Fonte, fornecido pela
fonte pagadora, é o documento hábil para comprovar as retenções de tributos
durante o ano-calendário.
Com relação às retenções, a Autoridade Fiscal deverá considerar na
constituição do crédito tributário, como dedução do imposto devido, as retenções
na fonte referentes às receitas compreendidas na apuração. Esta, aliás, é a
orientação expressa da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal,
divulgada através da Solução de Consulta Interna no 23, de 21/12/2006:
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT no 23, de 21 de dezembro de 2006
Assunto:Dedução do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Ementa: Na constituição de ofício
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devem ser considerados, para efeito de
dedução do imposto ou da contribuição devida, os valores de IRPJ e de CSLL
decorrentes de retenção na fonte ou de antecipação (estimativas)
referentes às receitas compreendidas na apuração.
Constata-se que a defesa apresenta apenas as notas fiscais que ela mesma
emitiu, que não se prestam a comprovar as retenções na fonte. Nenhum
comprovante anual de retenção na fonte foi anexado pela impugnante.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
19
Ademais, para que se deduzam os valores retidos da apuração da base de
cálculo fiscal, não basta apenas a comprovação da retenção. É necessário que as
respectivas receitas estejam compreendidas na apuração. Nesse cenário, ainda
que as retenções fossem comprovadas, a dedução de tais valores só poderia
ocorrer se o contribuinte, ante a inversão do ônus da prova, comprovasse a
natureza das receitas e admitisse que não as levou à tributação, ou seja, admitisse
que a retenções são fruto das omissões de receitas lançadas, de modo que a
contestação do lançamento se restringiria somente a não dedução dos tributos
retidos. Se, por outro lado, ele contesta o lançamento dos depósitos bancários,
não se pode afirmar que as retenções estão relacionadas com as receitas
omitidas, pois se tratam de presunções legais. Nesse sentido, poderiam estar
relacionadas com outras receitas também omitidas, cujos recebimentos não
ocorreram por depósito bancário nas contas analisadas.
Como a impugnante não comprovou ter levado à tributação as receitas
relacionadas por ela em diversas notas fiscais e tampouco admitiu que omitiu
receitas, não há como validar as retenções pleiteadas.
Ante o exposto, voto pela procedência do lançamento.
[...]”
Observe-se, que o julgador atacado contemplou individualmente cada infração,
depósitos tributados e justificativas apresentadas, confrontando com as razões de defesa e a
documentação acostada aos autos pela contribuinte, não acolhendo as justificativas da
contribuinte, tendo em vista não estarem escoradas em documentação hábil e idônea e, o fato de
constar as informações ou parte delas na escrituração contábil da empresa, sem que estejam
escorados em outra documentação comprobatória, sobretudo das operações bancárias, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal, na linha do que restou decidido no Acórdão recorrido.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de contrapor a pretensão fiscal em sua integralidade.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.028 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721672/2011-10
20
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1231
DF CARF MF
Original